Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713694-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Despacho Após o deferimento do pedido de sustentação oral e da retirada do processo da pauta virtual para a pauta presencial, a Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP pediu a desistência do recurso nestes autos (ID no 18687274). Ocorre que há processo associado (autos no 0710477-74.2020.8.07.0000). São, portanto, dois agravos de instrumento e dois agravos internos, com determinação para julgamento conjunto. Além disso, no dia 6/8/2020, na primeira instância, o agravado, POSTALIS- Instituto de Previdência Complementar, pediu o reconhecimento da perda do objeto da ação proposta pela agravante, sob o argumento de que as eleições já ocorreram. Os demais temas deveriam ser julgados na outra ação. Defendeu, ainda, a ocorrência de litispendência (ID no 69423475, autos no 0712632-47.2020.8.07.0001). Diante disso, intimem-se a agravante, Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP para esclarecer se a desistência é direcionada a todos os recursos, em ambos os agravos (0713694-28.2020.8.07.0000 e 0710477-74.2020.8.07.0000), e o agravado, POSTALIS- Instituto de Previdência Complementar, para tomar ciência do pedido. Prazo: 48 horas. Publique-se. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro